Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. ação ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE). Extinção sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas iniciais. Determinação de recolhimento das custas e despesas processuais. Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas iniciais que implica no cancelamento da distribuição. Relação processual não aperfeiçoada. Inteligência

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. ação ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE). Extinção sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas iniciais. Determinação de recolhimento das custas e despesas processuais. Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas iniciais que implica no cancelamento da distribuição. Relação processual não aperfeiçoada. Inteligência do art. 290 do CPC. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.